Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DE DEZ INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL BENEFICIADOS PELA SENTENÇA COLETIVA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADO PELO SINDICATO AOS ADVOGADOS QUE SUBSCREVEM A PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO INDIVIDUAL OUTORGADO PELOS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. PRESCINDIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando, em nome próprio, em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de autorização. Esse é o entendimento do excelso STF, consolidado no RE no 883.642 (Tema 823), com repercussão geral reconhecida, de observância obrigatória por este egrégio Tribunal de Justiça.

2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença, instaurado pelo sindicato, em nome próprio, na condição de substituto processual de dez integrantes da categoria profissional beneficiada pelo título executivo oriundo de sentença proferida em ação coletiva, basta que o ente sindical outorgue procuração aos advogados que farão a sua representação em juízo, não sendo necessária a outorga de procuração individual pelos substituídos, pois quem é parte na execução é o ente sindical e não os substituídos.

3. Recurso provido. Sentença cassada.